Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. NEUTRALIZAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630/STJ (REVISADA). CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes foram comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos convergentes dos policiais e do usuário, confirmando a atuação conjunta das rés na venda de crack nas imediações da “Feira do Rolo”, próxima a escolas e locais de grande circulação.
1.1. A prova testemunhal é firme e harmônica, corroborada por registros audiovisuais e confissão extrajudicial da corré, não havendo dúvida razoável quanto à prática de tráfico, sendo inaplicável o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
1.2. A palavra dos agentes públicos possui presunção de legitimidade e, ausente prova de má-fé ou perseguição, é apta a embasar a condenação, notadamente quando harmônica e coerente com as demais provas.
2. A causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, é de natureza objetiva e incide pelo cometimento do delito nas imediações de estabelecimentos de ensino e áreas de fluxo intenso de pessoas, independentemente de demonstração de nexo funcional.
3. A receptação dolosa está configurada, diante da apreensão em poder da ré de celular comprovadamente produto de roubo, somado às circunstâncias da compra (preço baixo, ausência de nota e local de aquisição duvidoso), as quais revelam dolo eventual, afastando a modalidade culposa.
4. Correta a valoração negativa da conduta social, pois a ré cometeu novo delito enquanto cumpria pena anterior, em prisão domiciliar e mediante uso de tornozeleira eletrônica, o que demonstra desprezo pelas regras da execução penal e quebra da confiança do Estado. Tal fundamento é idôneo e não configura bis in idem.
5. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga). No caso em exame, a ínfima quantidade de drogas apreendidas em poder da rés não justifica exasperação da pena-base.
6. A confissão espontânea da corré, ainda que parcial, é reconhecida nos termos da Súmula no 630/STJ revisada, conforme o Tema no 1.194/STJ, pois contribuiu para o esclarecimento dos fatos. Entretanto, incide o óbice da Súmula no 231/STJ.
7. Reconhece-se a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) em favor da corré, por ser primária, de bons antecedentes e ausentes provas de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização, aplicando-se a redução máxima.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.